Tribunal: STF
Processo: ARE 1357440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA - Complementação de pensão/aposentadoria - Pretensão de recebimento dos índices de reajuste correspondentes ao IPC de março e abril de 1990 em razão de acordo coletivo de trabalho - Inocorrência da prescrição de fundo de direito Súmula nº 85 do STJ - Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal nº 8.030/90) que revogou as Leis Federais nºs 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes - Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pela autora e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe - Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV, VI e XXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, merece ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não há que se falar em prescrição do fundo de direito no caso dos autos. (...) Quanto ao mérito, contudo, a pretensão não comporta acolhimento. Não se discute nos autos o direito à equiparação dos proventos dos pensionistas e inativos da extinta FEPASA com os vencimentos pagos aos trabalhadores na ativa, mas apenas se houve a concessão de reajustes segundo os índices mencionados na petição inicial aos empregados ativos sem que fosse, efetivamente, estendido aos inativos e pensionistas. É incontroverso que a autora tem direito ao recebimento de complementação de pensão oriunda de ex-ferroviário da antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao pagamento, por força de lei. (...) A autora noticia que cláusula inserida em acordo firmado com a FEPASA acerca do reajuste de salários da categoria, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1990, reconheceu o direito à aplicação dos índices pleiteados na petição inicial, “enquanto perdurar a lei 7.788 de julho de 1989, que dispõe sobre a política salarial em vigor assegurada a correção monetária de salários pelo índice de preço ao consumidor (IPC) do mês anterior a todas as faixas salariais”. Todavia, é forçoso concluir que referido acordo coletivo não surtiu os efeitos pretendidos pela autora, tendo em vista que as Leis Federais nºs 7.788/89 e 7.830/89 foram revogadas pela Medida Provisória nº 154, de 16 de março de 1990, convertida na Lei Federal 8.030, de 1990. Como a revogação da legislação que determinava a aplicação dos índices ocorreu antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes, não há que se falar em ofensa a direito adquirido.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente